Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-08.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (AGRAVADO), J. M. D. A. N. - CPF: 108.837.881-10 (AGRAVADO), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EM
HOME CARE
EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., em face da decisão monocrática de Id. n.º 128729666, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007031-08.2022.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. n.º 131650177, a parte agravante reitera o argumento de que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois as Operadoras de Planos de Saúde somente estão obrigadas a fornecer a Cobertura Mínima prevista na Resolução da ANS (Rol de Procedimentos), sendo uma faculdade a disponibilização de outros procedimentos não incluídos no referido normativo.

Afirma que o atendimento domiciliar não se confunde com continuação de internação hospitalar e que não se discute que o enfermo tem necessidades específicas, o que se diz é que o
Home Care
pretendido só poderia ser imposto se fosse para substituir internação hospitalar, o que não é o caso.

Pontua que a multa imposta no caso de descumprimento da determinação pode atingir o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra demasiado e não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de deferir totalmente a tutela antecipada pleiteada no Agravo de Instrumento.

Contraminuta de Id. n.º 134312166 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007031-08.2022.8.11.0000..

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER de nº 1001104-55.2022.8.11.0002, movida por J. M. D. A. N., REPRESENTADO POR MANOEL VIVIANO NUNES, que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a empresa ré/agravante, no prazo de 48 horas, custeie e forneça a imediata transferência do autor/agravado para sua residência em Várzea Grande e o atendimento domiciliar
home care
, contendo oxigênio em ventilação mecânica, medicações de uso contínuo e cuidados diários por equipe especializada, conforme recomendações médicas, bem como demais tratamentos que venham a ser necessários, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag nº. 1.325.939/DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” -
Id. n.º 128895169.

Em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente a probabilidade do direito da parte adversa está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado.

Outrossim, o risco de dano está evidenciado pela probabilidade de avanço da enfermidade, ocasionando perigo evidente à saúde da parte autora.

É cediço que em matéria de saúde, busca-se preservar o bem maior, qual seja, a vida, e, nesse sentido, não é razoável/proporcional aguardar o curso processual, com grande possibilidade de comprometimento da vida do autor, de modo a manutenção da decisão combatida no recurso de agravo de instrumento mostra-se impositiva.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022